Tribunal: TJDFT
Processo: 0033252-37.2014.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0033252-37.2014.8.07.0000 Agravante(s) Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Agravado(s) Papa Fina Distribuidora de Produtos Alimentícios e Bebidas Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na fase de cumprimento de sentença inaugurada pelo agravante em desfavor de Papa Fina Distribuidora de Produtos Alimentícios e Bebidas Ltda. - ME, processo n. 0117967-58.2004.8.07.0001, suspendeu o curso do processo até o trânsito em julgado. Requer, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinado ao juízo de origem que proceda ao regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Preparo não recolhido em razão da isenção legal (Id 8727608, p. 1). Em despacho, ao Id 28417123, foi determinada a suspensão do curso do procedimento recursal até julgamento definitivo do RE 851.421, Tema 817, com repercussão geral, pelo c. STF. Transitada em julgado a decisão que fixou o Tema 817, em 08/04/2022, vieram conclusos os autos (Id 35277652). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar dos argumentos aduzidos pela recorrente para modificar a r. decisão vergastada, manifesta está, nesta fase processual, a superveniente perda do interesse recursal, uma vez que encerrada a controvérsia por pronunciamento do juízo a quo. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 118547592 do processo de referência). O processo foi extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, c, do CPC. Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora